Tribunal: STF
Processo: RHC 199343
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. ABSOLVIÇÃO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Gustavo Henrique Fernandes Moreira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 2.2.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 630.724/MG.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG, em 1º.9.2019, na Ação Penal n. 0155749-66.2015.480/MG, “JULGO[U] PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES MOREIRA, nascido aos 19.02.1989, filho de Adélia Luiza Moreira e José Antônio Fernandes, pela prática do crime capitulado no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro”. As penas foram fixadas em um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa. Não houve substituição de pena ou suspensão condicional da pena em razão da reincidência. Fixou-se o valor de sessenta reais de indenização à vítima. Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 6-13, vol. 2).
    3. Em 20.10.2020, no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0480.15.015574-9/001/MG, interposta pela defesa, a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 38-44, vol. 1). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CRIMINAL —ART. 155, caput, DO CÓDIGO PENAL - FURTO — CONFISSÃO — HARMONIA COM O RESTANTE DA PROVA — AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS — PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA— INVIABILIDADE — CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE REVELAM MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS — INDEFERIMENTO. Estando a confissão do réu em harmonia com o restante da prova, deve ser mantida a condenação. Para se distinguir uma ação penalmente relevante de outra considerada insignificante é preciso que se faça a análise de fatores objetivos, tais como o valor da res furtiva, bem como de fatores de cunho subjetivo, como a relevância da ação e a eficácia da medida para aquele agente especifico, tendo em vista sua personalidade e sua vida pregressa. No caso dos autos, em se tratando de réu reincidente, resta caracterizada uma maior reprovabilidade na conduta praticada, impedindo a consideração do crime de bagatela. A concessão da Justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade de sua cobrança deverão ser examinadas pelo Juízo da Execução, por não ser este o momento apropriado para a sua apreciação” (fl. 39, vol. 1).
    4. Em 30.11.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Minas Gerais no julgamento da Apelação Criminal n. 1.0480.15.015574-9/001/MG, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 630.724/MG no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) seja concedida a ordem liminarmente para suspender o processo e colocar o paciente em liberdade provisória até o julgamento do mérito desta ação constitucional; (…) ao final seja concedida ordem para absolver o paciente da conduta narrada na denúncia com fundamento na atipicidade material da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância” (fl. 15, vol. 1).
    Em 30.11.2020, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu o habeas corpus (fls. 34-36, vol. 2).
    Em 2.2.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE E QUE RESPONDE A VÁRIOS PROCESSOS POR CRIMES PATRIMONIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. BENS RESTITUÍDOS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004).
    2. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
    3. O fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância.
    4. Não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, notadamente na prática de crimes contra o patrimônio, o que demonstra desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, sendo irrelevante o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima.
    5. Agravo regimental não provido” (fl. 63, vol. 2).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a prática de furto cometido pelo paciente, funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado [seria] irrelevante para a máquina estatal, de modo que não h[averia] lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a conduta do agente não [seria] passível de ser protegida pelo Direito Penal” (fl. 81, vol. 2).
    Suscita a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância porque “a conduta do agravante se ateve tão somente a de furto 2 pen drives de valor irrisório e de forma que não houve qualquer prejuízo econômico, considerando que foram integralmente restituídos a vítima” (sic, fl. 81, vol. 2). 
    Argumenta que as “circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não imped[iriam] o reconhecimento do fato como bagatela, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor”, e “a reiteração delitiva não [seria] hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga[ria] o fato delitivo e não o seu agente” (fl. 82, vol. 2).
    Estes os pedidos:
    “Pelo provimento do presente recurso ordinário, com a reforma do acórdão combatido, com a absolvição do paciente por atipicidade de sua conduta, sob fundamento do princípio da insignificância; (...) Subsidiariamente, caso não se entenda pela aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, que seja ao menos aplicado o regime ABERTO em favor do paciente” (fls. 85-86, vol. 2).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 93-97, vol. 2).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, ao expor que “a contumácia na prática de crimes patrimoniais demonstra[ria] maior grau de reprovabilidade da conduta do recorrente e, por consequência, inviabiliza[ria] a aplicação do princípio da insignificância” (e-doc. 5).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica assiste ao recorrente.
    7. O recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do delito previsto no caput do art. 155 do Código Penal. O juízo de primeira instância fixou as penas em um ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa. Não houve substituição de pena ou suspensão condicional da pena em razão da reincidência (fls. 6-13, vol. 2).
    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0480.15.015574-9/001/MG, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo. Ao não acolher o pedido de absolvição por aplicação do princípio da insignificância, assentou-se no voto condutor do julgamento:
    “Da absolvição em razão do ‘Principio da Insignificância’
    A defesa requer a reforma da sentença para que o réu seja absolvido por aplicação do ‘Principio da Insignificância’, uma vez que o objeto subtraído possui valor módico e não houve violência contra a pessoa ou contra o patrimônio.
    Compulsando os autos, vejo que não assiste razão à defesa.
    No presente caso, a materialidade e autoria do crime de furto restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos.
    Ouvido em juízo, mídia juntada às fls. 74, o réu ratificou a confissão de subtração, tal como descrita na denúncia.
    O princípio da insignificância tem requisitos objetivos e subjetivos, como o valor da res furtiva, a relevância da ação e a eficácia da medida para aquele agente específico, tendo em vista sua personalidade e sua vida pregressa.
    O Supremo Tribunal Federal já deixou consignado que, para a constatação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, , não basta verificar o valor da res furtiva, sendo necessário, ainda, aferir o grau de ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade do comportamento e a expressividade da lesão jurídica provocada.
    Nesse sentido o seguinte julgado: (...)
    Assim, por ser o apelante pessoa dedicada à prática de infrações patrimoniais, impossível a absolvição com base no princípio da insignificância.
    Deixo de reconhecer o privilégio previsto no § 2º, do art. 155, do Código Penal por ser o réu reincidente, não satisfazendo os requisitos legais, conforme CAC de fls. 47/53. (...)
    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a r. sentença de 1º grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
    Custas na forma da lei. É como voto” (fls. 42-44, vol. 1).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 630.724/MG, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “Em que pesem os esforços do agravante, o recurso não merece ser provido.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, por ter subtraído 2 pen drives, da marca San Disk, do estabelecimento comercial ‘Supermercado Atual’.
    A aplicação do princípio da insignificância foi afastada pela Corte Estadual, sob os seguintes fundamentos: 
    ‘[...] Da absolvição em razão do ‘Princípio da Insignificância’
    A defesa requer a reforma da sentença para que o réu seja absolvido por aplicação do ‘Princípio da Insignificância’, uma vez que o objeto subtraído possui valor módico e não houve violência contra a pessoa ou contra o patrimônio.
    Compulsando os autos, vejo que não assiste razão à defesa
    No presente caso, a materialidade e autoria do crime de furto restaram satisfatoriamente demonstradas nos autos. 
    Ouvido em juízo, mídia juntada às fls. 74, o réu ratificou a confissão de subtração, tal como descrita na denúncia.
    O princípio da insignificância tem requisitos objetivos e subjetivos, como o valor da res furtiva, a relevância da ação e a eficácia da medida para aquele agente específico, tendo em vista sua personalidade e sua vida pregressa.
    O Supremo Tribunal Federal já deixou consignado que, para a constatação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, não basta verificar o valor da res furtiva, sendo necessário, ainda, aferir o grau de ofensividade da conduta, a periculosidade social da ação, o grau de reprovabilidade do comportamento e a expressividade da lesão jurídica provocada. 
    Nesse sentido o seguinte julgado: (…)
    Assim, por ser o apelante pessoa dedicada à prática de infrações patrimoniais, impossível a absolvição com base no princípio da insignificância.’ (e-STJ, fls. 42-43). 
    O ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou- se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.) O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante.
    Sobre o tema, esta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
    Na hipótese, extrai-se dos autos que o paciente é reincidente específico e possui inúmeras anotações criminais decorrentes de ilícitos patrimoniais (e-STJ, fls. 102-113), o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela. (...)
    Outrossim, não resta configurada a excepcionalidade apontada nos precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de acusado contumaz na prática delitiva, tanto que possui condenações pela prática de crimes patrimoniais, configuradoras de reincidência, além de responder a outras ações penais, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta.
    Cumpre, ressaltar, por oportuno, que, o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima não afasta, por si só, a tipicidade da conduta e tampouco permite a aplicação do princípio da insignificância.
    Nesse passo, não há que se falar em atipicidade material da conduta, já que resta evidenciada a habitualidade delitiva do réu, notadamente na prática de crimes contra o patrimônio, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico, sendo irrelevante o fato de os bens subtraídos terem sido restituídos à vítima.
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É o voto” (fls. 67-69, vol. 2). 
    10. Na espécie vertente, apesar de amoldar-se a conduta do paciente à tipicidade formal e subjetiva, constata-se ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.
    Embora seja necessário considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade, deve-se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal na espécie.
    Ausente ofensividade penal na conduta do agente e impacto social e jurídico de efeitos por ela produzidos, este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência do princípio da insignificância. 
    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.
    Decidiu-se, então, que a reincidência do agente não impede, de forma absoluta e insuperável, a aplicação do princípio da insignificância. Esta a tese fixada naquele julgamento:
    “I - A reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; 
    II - Na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES: INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. REINCIDÊNCIA. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO EM FAVOR DO PACIENTE/AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 192.217-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’ –PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL – CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL – DELITO DE FURTO SIMPLES (CP, ART. 155, ‘CAPUT’) – ‘RES FURTIVA’ NO VALOR APROXIMADO DE R$ 100,00 (CEM REAIS) – DOUTRINA – PRECEDENTES – REINCIDÊNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA, POR SI SÓ, O FATO INSIGNIFICANTE – PRECEDENTES, NESSE SENTIDO, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RHC n. 163.611-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    11. Sem reexaminar o quadro fático constante dos autos, mas analisando a possibilidade de aplicação daquele princípio na situação em que o valor do bem subtraído é baixo (sessenta reais), há de se ter em foco que, na espécie, as circunstâncias apresentadas, incontroversas nas instâncias ordinárias, somadas ao caráter fragmentário do direito penal e, especialmente, a mínima lesividade da conduta praticada pelo agente conduzem ao reconhecimento de ausência de dano efetivo ou potencial ao patrimônio da vítima, ensejando o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela ausência de ofensividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, independente da reincidência do paciente.
    Embora o paciente seja reincidente e tenha sido comprovada a subtração de dois pen drivers no valor total de sessenta reais, no Supermercado Atual, em Patos de Minas/MG, considerando a inexpressividade da lesão jurídica ao patrimônio do estabelecimento comercial, o qual teve restituído – pelo que consta dos autos – o que lhe tinha sido subtraído, é de se ter por evidenciada a mínima ofensividade da conduta do agente, ausente a periculosidade social decorrente da ação.
    Considerando-se as circunstâncias do caso, patente a insignificância dos efeitos antijurídicos do ato tido por delituoso, afigurando-se desproporcional a imposição de sanção penal, máxime em caso para o qual se definiu pena privativa de liberdade em regime semiaberto.
    12. Pelo exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para, reconhecendo a incidência, na espécie, do princípio da insignificância, conceder a ordem para determinar a absolvição do recorrente.
    Oficie-se ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Patos de Minas/MG para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Remeta-se, com o ofício a ser enviado, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora